Tribunal: STF
Processo: MS 33482
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-08-16
Data de publicação: 2016-08-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. CONTAGEM DE TEMPO DE ATIVIDADE RURAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARA A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA PELO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA. ATO COMPLEXO. TERMO INICIAL DO PRAZO PREVISTO NO ART. 54 DA LEI 9.784/1999. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A contagem recíproca de tempo de serviço rural para a aposentadoria no serviço público (regime próprio) pressupõe o recolhimento das contribuições previdenciárias correspondentes. Precedentes: MS 28.917/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 28.10.2015; MS 28.668/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, Dje 11.06.2014; MS 28.929/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe 14/1/2011; MS 26.391, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, DJe 6/6/2011; RE 600.582/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 21.2.2011.



    2. Os precedentes desta Suprema Corte tiveram por fundamento o art. 201, § 9º, da Constituição da República, que tratou, para efeito de aposentadoria, da possibilidade de contagem recíproca de tempo de contribuição na Administração Pública e na atividade privada, rural e urbana, o qual, embora tenha sido renumerado, constava da redação original da Constituição Federal como art. 202, § 2º. 



    3. In casu, não houve aplicação retroativa da EC nº 20/1998, tendo sido observado o entendimento firmado por esta Corte em relação à aplicação da legislação vigente por ocasião do preenchimento dos requisitos para a aposentadoria.



    4. O ato de aposentadoria de agentes públicos é complexo e somente se aperfeiçoa após o seu registro junto ao TCU. A partir desse momento é que começa a correr o prazo estabelecido pelo art. 54 da Lei nº 9.784/1999.



    5. Agravo regimental a que se NEGA PROVIMENTO.